Tribunal: TJMT
Processo: 1001564-98.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Recurso Inominado no 1001564-98.2020.8.11.0006.
Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.
Recorrentes: FABIANO EMIDIO CARDOSO DO PRADO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Recorridos: FABIANO EMIDIO CARDOSO DO PRADO e ESTADO DE MATO GROSSO.
Data do Julgamento: 12/11/2021.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - DIVIDA ATIVA - PROTESTO – SUSPEITA DE FRAUDE – CONTRATO ASSINADO - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DO RECLAMANTE DESERTO E NÃO CONHECIDO - RECURSO DO RECLAMADO PREJUDICADO.
1. Impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto pelo reclamante, ante a não comprovação da hipossuficiência, aliada à ausência de recolhimento do preparo.
2. Diante da necessidade da perícia grafotécnica, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.
3. Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.
4. Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.
5. Recurso do reclamante não conhecido.
6. Recurso do reclamado prejudicado.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001564-98.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[FABIANO EMIDIO CARDOSO DO PRADO - CPF: 020.432.071-21 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - PGE (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DO RECURSO DA RECLAMANTE POR SER DESERTO E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DA RECLAMADA, DECLARANDO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MÁRCIA BORGES S. CAMPOS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - FAZENDA PÚBLICA - IPTU - DIVIDA ATIVA - PROTESTO – SUSPEITA DE FRAUDE – CONTRATO ASSINADO - INDISPENSABILIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA AO CORRETO DESLINDE DA CAUSA - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO – RECURSO DO RECLAMANTE DESERTO E NÃO CONHECIDO - RECURSO DO RECLAMADO PREJUDICADO.

1.

Impõe-se a declaração de deserção do recurso interposto pelo reclamante, ante a não comprovação da hipossuficiência, aliada à ausência de recolhimento do preparo.

2.

Diante da necessidade da perícia grafotécnica, é imperioso acolher a incompetência do Juizado Especial Cível para o trato da referida matéria, ante a necessidade de produção de prova pericial, a qual é incompatível com o rito estabelecido na Lei no 9.099/95.

3.

Forçoso reconhecer que somente a prova pericial técnica, ante as peculiaridades da espécie, será capaz de fornecer os elementos de convicção necessários ao bom desempenho da função jurisdicional no caso em análise.

4.

Incompetência do Juizado Especial Cível reconhecida de ofício.

5.

Recurso do reclamante não conhecido.

6.

Recurso do reclamado prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021